Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. SOLIDARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a retirada de todas as pontuações do prontuário do requerente decorrentes de multas de trânsito vinculadas ao veículo PEUGEOT 106 SOLEIL, 1998/1998, placa JFK7385, Renavam 00008074640, bem como de todos os débitos tributários e não tributários, IPVA, licenciamento e taxas incidentes sobre o referido veículo, ocorridos desde 10/9/2019.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que alienou o veículo em 10/9/2019, transferindo posse. Aduz que caberia ao adquirente promover a transferência, todavia não o fez. Argumenta seu nome restou vinculado ao veículo e os débitos e penalidades. Informa que nos autos do processo n. 0709511-25.2022.8.07.0006 restou consignado a inexistência de obrigação do vendedor a todos os encargos incidentes sobre o bem. Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do alienante/requerente pelo débito tributário – IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, com relação às multas e encargos relacionados ao veículo PEUGEOT 106 SOLEIL, 1998/1998, Placa JFK7385, Renavam 0000807464, a sentença proferida nos autos do processo n. 0709511-25.2022.8.07.0006 (ID 66465732), já transitada em julgado, determinou expressamente que o comprador promovesse a transferência do veículo para o seu nome, bem como efetuasse o pagamento de todos os encargos incidentes após a tradição, tais como multas de trânsito, débitos de licenciamento, seguro DPVAT e demais taxas devidas perante o DETRAN/DF. A decisão ainda estabeleceu que, caso o comprador permanecesse inerte, poderiam ser adotadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, assegurando ao alienante o pleno resguardo de seus direitos em relação aos débitos indevidamente registrados em seu nome. Assim, o descumprimento de tais determinações impõe ao requerente promover o cumprimento de sentença, portanto, não adentra ao mérito dos débitos já solucionados.
5. Com relação ao IPVA, não constante no dispositivo da sentença nos autos 0709511-25.2022.8.07.0006, a sentença de origem encontra-se alinhada com a legislação e jurisprudência dominante, ao reconhecer a responsabilidade solidária do alienante referente ao IPVA.
6. Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da solidariedade do alienante que não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
7. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Em consequência, considerando que não foi realizada a comunicação de venda, ID 66465749, o recorrente/alienante, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA. Precedentes: Acórdãos 1922075, 1838597, 1850879. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CC, arts. 1.196 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922075, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1838597, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j: 01/04/2024; Acórdão 1850879, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j: 22/04/2024.